Tribunal: TJBA
Processo: 8006583-89.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006583-89.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VALDEMIR ANDRADE

Advogado(s)
:
ANDRE KRUSCHEWSKY LIMA, LARA FERNANDES SANTOS, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. COBRANÇA DE DIFERENÇAS POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DE RENDIMENTOS. PRESCRIÇÃO DECENAL. ACÓRDÃO QUE APLICOU O TEMA 1.150 DO STJ E FIXOU O SAQUE INTEGRAL COMO MARCO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DECORRENTE DA AFETAÇÃO DO TEMA 1.387 DO STJ. JULGAMENTO SUPERVENIENTE DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO Nº 2.214.879/PE. FIXAÇÃO DA TESE DE QUE O SAQUE INTEGRAL DO PRINCIPAL DÁ INÍCIO AO PRAZO PRESCRICIONAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. INTEGRAÇÃO DO JULGADO PARA CONSIGNAR A APLICAÇÃO DO TEMA 1.387. MANUTENÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO INFRINGENTE. VIA INADEQUADA. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS, COM INTEGRAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Quarta Câmara Cível que negou provimento à Apelação, mantendo sentença de extinção com resolução de mérito por prescrição (
art
. 487, II, do CPC), em ação
indenizatória
referente a diferenças de atualização de conta vinculada ao PASEP.

O embargante sustenta omissão quanto à determinação de suspensão nacional decorrente da afetação do Tema 1.387 do STJ, que discutia se o saque integral dá início ao prazo
prescricional
. Requer o
sobrestamento
do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não determinar a suspensão do processo em razão da afetação do Tema 1.387 do STJ e se, diante do julgamento superveniente do repetitivo, subsiste utilidade no pedido de
sobrestamento
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses do
art
. 1.022 do CPC.

É fato que o acórdão embargado foi proferido em 11/11/2025, após a publicação, em 29/10/2025, da decisão de afetação do
REsp
nº 2.214.879/PE (Tema 1.387), que determinara a suspensão nacional dos processos que discutiam o marco inicial da prescrição em demandas relativas ao PASEP.

Todavia, sobrevindo o julgamento definitivo do Tema 1.387 pelo Superior Tribunal de Justiça, com fixação da tese de que “o saque integral do principal dá início ao prazo
prescricional
da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta do PASEP”, resta superada a necessidade de
sobrestamento
.

O precedente vinculante reafirmou e densificou o entendimento já consolidado no Tema 1.150, no sentido de que o termo inicial da prescrição ocorre quando o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques, sendo que o saque integral da conta é marco objetivo suficiente para revelar ao participante que aquele é o valor que a instituição considera devido.

O STJ consignou expressamente que não se exige conhecimento técnico especializado para a
percepção
da lesão, sendo suficiente a ciência de que a conta foi zerada e que não haverá complementação de pagamento.

No caso concreto, é incontroverso que o embargante realizou saque em 24/07/2007, no valor de R$ 469,97, conforme extratos e microfilmagens constantes dos autos (
IDs
75953514 e correlatos).

Aplicando-se o prazo
prescricional
decenal previsto no
art
. 205 do Código Civil, o direito de ação expirou em 24/07/2017. A demanda foi ajuizada apenas em 27/06/2024, quase sete anos após o término do prazo.

A tese defensiva do autor, no sentido de que somente teria ciência inequívoca das supostas irregularidades quando da obtenção de extratos detalhados em 16/08/2023, foi expressamente afastada pelo STJ no julgamento do Tema 1.387, ao consignar que o saque integral constitui marco suficiente e acessível à compreensão do leigo.

A eventual omissão quanto à suspensão, existente à época da oposição dos embargos, perdeu relevância prática diante do julgamento definitivo do repetitivo. Não há mais utilidade em determinar
sobrestamento
para aguardar evento já consumado.

A integração do julgado, portanto, limita-se a consignar a aplicação da tese firmada no Tema 1.387, a qual reforça a correção do acórdão embargado e afasta qualquer possibilidade de efeito modificativo.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido em parte para integração, sem efeitos infringentes.

Dispositivos legais citados: CF/1988,
art
. 5º, XXXV e LV; CPC,
arts
. 203, § 2º, 373, I
e
II, 374, II e III, 487, II, 489, §1º, IV, 927, III, 1.022, 1.026, 1.037, II; CC,
arts
. 189 e 205.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.214.879/PE (Tema 1.387), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13.09.2023,
DJe
29.10.2025; STJ, REsp nº 1.936.480/SP (Tema 1.150), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023; STF, Súmula nº 508.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na Apelação Cível nº 8006583-89.2024.8.05.0103, em que figuram como Embargante VALDEMIR ANDRADE e
como Embargado
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E ACOLHER EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, APENAS PARA FINS DE INTEGRAÇÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTE
S, nos termos do voto da Relatoria.

Sala das Sessões, data
registrada
em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(RRD8)